Tribunal: TJMT
Processo: 0003562-58.2015.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003562-58.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT,
M.M. Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
3562-58.2015.811.0018
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante pretende, em síntese, a minoração da multa aplicada, uma vez que arbitradas em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para reforma a sentença de primeiro grau e, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não—confisco, que seja dado provimento ao apelo para efetivamente reduzir o valor da multa aplicada, trazendo—o para patamar condizente e que evite o enriquecimento indevido do exequente.

Contrarrazões apresentada pelo ente municipal requerendo o desprovimento do recurso. [ids. 4811656 e 4811657]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
opôs, em
17/11/2015
,
Embargos à Execução Fiscal
no
3562-58.2015.811.0018

em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, visando reconhecer a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, bem como a nulidade da multa por afrontar os princípios da legalidade e motivação e não ser razoável ou proporcional a multa imposta.

Após impugnação aos embargos à execução, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Da análise da pretensão e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor.

Outrossim, constato que na fase administrativa se respeitou o devido processo legal, eis que a parte foi notificada, foi possibilitada a defesa e a tentativa de acordo, bem como a possibilidade de interposição de recurso administrativos.

Ao contrário do alegado na inicial, as CDAs que fundamentam a execução em apenso não apresentam qualquer nulidade.

Constam das CDAs os valores originários da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei (art. 2o, § 5o, II da LEF), a origem, a natureza da dívida, a indicação de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo (inc. IV). Ademais “[...] ocasionais defeitos formais na Certidão da Dívida Ativa, que não comprometam o essencial do documento tributário, não a desvirtuam como título executivo”. (TJMG, AC 000.246.247-1/00, 1a C. Cív., Rel. Des. Páris Peixoto Pena, J. 12.03.2002).

Ainda, não houve qualquer dificuldade para a defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, porque a CDA fornece todos os elementos para compreender a pretensão da Fazenda Pública, permitindo pleno do direito de defesa, não existindo, outrossim, necessidade de apresentação de demonstrativo de débito na forma do artigo 798, I, “b” do NCPC, não exigido na legislação especial.

Presentes, portanto, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que se reveste a CDA exequenda.

Com efeito, a parte embargante alega que não houve qualquer prática ilegal ou abusiva em relação ao consumidor que formulou a reclamação perante o PROCON, uma vez que não foram verificadas quaisquer irregularidades em seu proceder. Desta feita, não há se falar em violação às regras do CDC apta a justificar a aplicação de multa e, portanto, a subsistência do crédito em execução.

Considerando tais alegações, tem-se que referidas questões não poderão ser reapreciada por este Juízo, por se confundir com próprio mérito do ato administrativo, sob pena de evidente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, expresso no art. 2o, da Constituição Federal.

Tal princípio refere-se à impossibilidade do Poder Judiciário revisitar os fatos e fundamentos que ensejaram a decisão administrativa, sob pena de invadir o próprio mérito administrativo.

Impende asseverar, por oportuno, que somente é possível invadir o mérito administrativo em casos extremos, como na hipótese de teratologia e etc. Nesse sentido:

(...)

Noutros termos, cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo apenas no tocante à legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada.

Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Por legitimidade, entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial o do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública.

Nessa seara, tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que viola a moral da instituição ou se desvia do interesse público para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração.

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas apenas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência. Frise-se que não lhe é permitido ir além do exame de legalidade para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração.

Assim, com relação ao procedimento administrativo, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar se as formalidades essenciais foram adotadas, se restou comprovada a materialidade dos fatos e se a pena imposta está prevista para o tipo de infração cometida, eis que tais requisitos são de caráter vinculado e não discricionário, seguindo o princípio da estrita legalidade.

No caso em comento, nota-se que o processo administrativo tramitou legal e regularmente, sendo assegurada à embargante a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na oportunidade que a lei lhe reserva. É o que se observa da análise do procedimento acostados aos autos.

Ademais, a fundamentação da decisão administrativa, dá conta que o proceder da parte embargante revelou-se ilegal, porquanto entendeu que de fato houve violação da legislação consumerista em detrimento do consumidor hipossuficiente.

Significa dizer, por outro vértice, que não há ilegalidade alguma no proceder do PROCON que enseje o reconhecimento por este Juízo.

Destarte, conclui-se que não existindo qualquer nulidade na esfera administrativa, é defeso ao Judiciário rever deliberação de natureza meritória, já que o órgão administrativo tem poder discricionário condizente com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, salvo quanto ao aspecto de legalidade formal do ato.

Neste sentido, ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello que: ‘O campo de apreciação meramente subjetiva - seja por conter-se no interior das significações efetivamente possíveis de um conceito legal fluido e impreciso, seja por dizer com a simples conveniência ou oportunidade de um ato - permanece exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz, sem o quê haveria substituição de um pelo outro, a dizer, invasão de funções que se poria às testilhas com o próprio princípio da independência dos Poderes, consagrado no art. 2o da Lei Maior’ ("Curso de direito administrativo", 19a ed., Malheiros, 2005, pág. 922).”

Isso significa que é pacífico o entendimento de que a atuação do Judiciário, em casos como o presente, limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo impugnado. Nesse sentido:

(...)

O colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que: “... A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo- lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo propriamente dito." (Reclamação em Mandado de Segurança n. 22.128/MT - 5a Turma - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgado em 09.08.2007).

Frise-se, por oportuno, que ao Poder Judiciário compete apenas analisar a regularidade formal do procedimento adotado pelo PROCON para apreciar a reclamação formulada pelo usuário, a qual culminou na imposição de multa, não cabendo emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram à aplicação da penalidade.

Não há, assim, nenhuma irregularidade no procedimento realizado pelo PROCON, inexistindo razão para a anulação da infração imposta à parte embargante.

E não se vislumbra no caso erro grosseiro ou ilegalidade no julgamento administrativo, pois presente a irregularidade apontada pelo consumidor, apreciada pelo órgão conforme o procedimento legal.

Assim, deve ser mantida a multa aplicada à parte embargante, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e pela ausência de ilegalidade no procedimento administrativo realizado.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, assim como a ausência de sua fundamentação na dosimetria da pena.

No que tange a proporcionalidade, é válido destacar que o valor da multa está condizente com os requisitos estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Quanto à graduação da pena de multa, ressalta-se que o órgão de proteção ao consumidor atendeu aos ditames do art. 26 do Decreto Federal n. 2.181/97, conforme fundamentação constante da referida decisão administrativa.

Verifica-se que houve menção do fundamento legal para a aplicação das penalidades, não havendo que se falar, portanto, em carência de fundamentação na dosimetria da pena.

Dessa forma, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa, nem mesmo ausência de fundamentação, estes argumentos também não merecem prosperar, merecendo o prosseguimento da execução fiscal.

Portanto, a improcedência do pedido, neste aspecto, é medida que se impõe.

III-DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, a discussão está adstrita à legalidade e excesso na aplicação da multa do PROCON, não se questionando a inexistência de infração, devendo se deter à causa de pedir recursal.

Ora, o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, a gravidade do fato e a extensão do dano.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante como alegado pelo apelante.

Partindo dessas premissas, devidamente comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer vício em seus deslinde, mas apenas o inconformismo da parte apelante com a sua condenação, impõe-se o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020